Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. PROVA PERICIAL E MATERIAIS APREENDIDOS. DEPOIMENTO DE USUÁRIOS. REFORÇO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra dos policiais, no exercício da função, tem fé pública. Na hipótese, de forma uníssona e coerente, trouxeram aos autos todo o contexto da abordagem, não havendo quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade das afirmações, tampouco motivos de que pudessem imputar falsamente ao réu, os fatos apurados. Logo, seu depoimento é válido, salvo prova em contrário, o que não ocorreu in casu.
2. A apreensão de entorpecente na residência do réu e de materiais comumente utilizados para o tráfico, assim como o depoimento de usuários que demonstram a traficância por ele exercida, corrobora o arcabouço probatório.
3. Descabido o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, pois, o fato de o réu alegar ser usuário não afasta a traficância, mormente em face da comum mercancia de droga por usuários, para sustentar o próprio vício.
4. Recurso desprovido.